Tribunal: TJDFT
Processo: 0723762-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL. PERMUTA. BENFEITORIAS. ACESSÕES. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.
1. Mantém-se a decisão agravada que indeferiu pedido de tutela de urgência feito pelo agravante (antigo possuidor do terreno objeto da lide) para que os agravados (adquirentes) fossem impedidos de alienar e erigir benfeitorias no citado terreno por eles adquirido de terceiro, se não há evidência nos autos de que os agravados agiram de má-fé quando da aquisição, sendo necessária a instalação do contraditório para eventual conclusão em sentido contrário.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.